Tribunal: TJDFT
Processo: 0735938-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECRETO LEI N. 911/2004, ARTIGO 3o, §4o. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO. IOF. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de consolidação a posse e propriedade de veículo alienado, tornando definitiva a busca e apreensão em favor da parte autora. 1.2. Na apelação, a ré requer a cassação da sentença. Aduz que o magistrado de origem rejeitou, por meio de decisão interlocutória, a reconvenção não analisando a contestação à reconvenção apresentada pela parte autora. Alega ser entendimento deste Tribunal que a ausência de purgação da mora não impede o pedido reconvencional. Colaciona jurisprudência. Subsidiariamente, requer a revisão das clausulas contratuais no que tange: a) taxa de juros pactuada; b) capitalização de juros não contratados; c) cobrança indevida de registro do contrato; d) da cobrança de IOF; e) juros moratórios; f) taxas e encargos embutidos indevidamente. Requer, também, a análise dos pontos relacionados a: a) à ausência de planilha do débito requerida em sede reconvenção; b) a apreensão do bem em meio a pandemia da COVID-19 e c) descaracterização da mora, bem como o deferimento de prova pericial contábil.
2. Da nulidade da sentença. Possibilidade de discussão de cláusulas contratuais em contestação ou reconvenção em ação de busca e apreensão. 2.1. O art. 3o, §4o, do Decreto-Lei 911/69 dada pela Lei n. 10.931/2004 permite, em sede de ação de busca e apreensão, a discussão de cláusulas contratuais tanto por meio de contestação como de reconvenção, independentemente da purgação da mora. 2.2. “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (...) § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.” 2.3. Observe que o §4o do artigo supra considera como regra a falta de purga da mora para apresentação da resposta em sede de busca e apreensão. Dessa forma, não há fundamento para o magistrado não apreciar tais alegações constantes da contestação/reconvenção, uma vez que as razões da defesa estão todas postas ali. Ao não analisar, o magistrado acabou por cercear a defesa da parte. 2.4. Jurisprudência: “(...). É admissível a discussão de cláusulas contratuais em sede de contestação na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente - ou até mesmo em reconvenção -, ainda que não tenha ocorrido a purgação da mora. (...)” (07050772620188070008, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 5/10/2020).
3. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a matéria de defesa, bem como o pedido reconvencional, exposta pela apelante seja apreciada pelo juízo de origem.